Tribunal: STF
Processo: RMS 31570
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Portaria Interministerial n. 134/2011. Instauração de procedimento de revisão de anistia: fase preliminar de apuração. Inexistência de afronta a direito líquido e certo. 2. Julgamento monocrático, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Possibilidade. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.